Tribunal: TJDFT
Processo: 0712536-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO APELO. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por falta de fundamentação específica se dá quando as razões do apelo mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”.
3. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
4. No caso dos autos, em que pese as alegações da autora de que a contratação foi realizada via telefone e a má-fé sob da instituição bancária, a consumidora assinou todos os termos bancários, que dispunha de forma clara e reiterada de que se tratava de cartão consignado; e recebeu o valor pactuado, sendo descabido que se atribua outra modalidade à contratação tão somente pela alegação de má-fé do banco sobre a sua vulnerabilidade da parte.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.